Tribunal: TJDFT
Processo: 0741700-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE VÍDEOS DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. OFENSA À HONRA DE MENORES. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ. TUTELA INÚTIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DOS AUTORES. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS LEGAIS.
1. O interesse de agir tem fundamento na necessidade do ingresso em juízo, bem como na adequação da via para solução do conflito e na utilidade do provimento jurisdicional. Se o provimento do recurso da ré, na espécie, se revelaria inútil, já que a republicação de matéria jornalística não se faz possível, uma vez deletados, definitivamente, os vídeos pertinentes, o não conhecimento do apelo por falta de interesse recursal é medida que se impõe.
2. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido.
3. A princípio, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa.
4. No Tema 1.076 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Assim, restou definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
5. A ordem decrescente de preferência está disposta no Código, para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Precedente: REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção.
6. No caso, é indevida a fixação de honorários advocatícios por equidade, seja pela inexistência de condenação ao pagamento de quantia determinada, seja por não se tratar de demanda com proveito econômico inestimável ou irrisório e seja porque o valor da causa, na espécie, não pode ser considerado muito baixo.
7. Em atenção aos parâmetros indicados nos incisos I ao IV do § 2o do art. 85 do CPC, não se altera a r. sentença que arbitrou honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da causa, remunerado adequadamente o trabalho profissional nos autos.
8. Apelação da primeira ré não conhecida. Apelação dos autores conhecida e não provida.